Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-52.2025.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001255-52.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO TAVARES MENDES - CPF: 017.684.399-07 (APELADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA - CNPJ: 37.442.605/0031-68 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e direito processual civil. apelação cível. ação mandamental de prorrogação c/c constitutiva-negativa de débito. cédulas de crédito bancário com natureza rural. limitação dos juros. cdi. descaracterização da mora. sucumbência recíproca. manutenção da sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, em ação mandamental de prorrogação c/c constitutiva-negativa de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: (i) reconhecer a natureza rural das cédulas de crédito bancário, (ii) limitar os juros remuneratórios e moratórios conforme o Decreto-Lei no 167/1967, (iii) substituir o CDI pelo INPC como índice de correção monetária, (iv) declarar a descaracterização da mora e (v) fixar a sucumbência recíproca.

ii. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a inicial seria inepta por ausência de discriminação das cláusulas impugnadas e do valor incontroverso; (ii) saber se as Cédulas de Crédito Bancário podem ser qualificadas como de natureza rural, atraindo a incidência do Decreto-Lei no 167/1967; (iii) saber se é legal a pactuação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano e a aplicação do CDI como índice de correção monetária em tais operações; (iv) saber se há abusividade contratual suficiente para descaracterizar a mora; (v) saber se a fixação da sucumbência recíproca foi adequada diante do resultado da demanda.

iii. razões de decidir

3. A alegação de inépcia da inicial não prospera, pois o pedido principal da ação refere-se à prorrogação compulsória com base no Manual de Crédito Rural, não configurando típica ação revisional. A ausência de discriminação minuciosa das cláusulas foi justificada pela falta de acesso aos documentos contratuais.

4. A natureza rural das CCBs foi corretamente reconhecida com base na destinação dos recursos, comprovada por documentos bancários que evidenciam sua aplicação em atividade agrícola, o que atrai a aplicação do Decreto-Lei no 167/1967, conforme jurisprudência consolidada.

5. Diante da omissão do CMN em fixar taxas específicas, os juros remuneratórios devem observar o limite de 12% ao ano (Decreto no 22.626/1933), sendo ilícitos os percentuais superiores praticados nas cédulas analisadas.

6. A utilização do CDI, por agregar componente remuneratório, ultrapassa os limites legais quando combinado com juros contratuais, impondo-se sua substituição pelo INPC.

7. A prática de encargos abusivos no período de normalidade contratual, em especial juros superiores ao teto legal e indexador inadequado, descaracteriza a mora, nos termos da jurisprudência do STJ.

8. A distribuição da sucumbência em 50% para cada parte reflete de forma proporcional o êxito e a derrota de ambas no julgamento, sendo correto o arbitramento de honorários nessa proporção.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A formalização de Cédula de Crédito Bancário não afasta, por si só, a aplicação da legislação do crédito rural quando comprovada a destinação dos recursos à atividade agrícola. 2. Incide o limite de 12% ao ano para juros remuneratórios nas operações de crédito rural, na ausência de fixação de teto específico pelo Conselho Monetário Nacional. 3. A utilização do CDI como índice de correção monetária é incompatível com operações de crédito rural, devendo ser substituído por índice que reflita unicamente a recomposição monetária. 4. A verificação de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor. 5. A sucumbência recíproca é admissível quando ambas as partes obtêm parcial êxito e parcial derrota na demanda.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII, 14 e 51, IV; CPC/2015, arts. 85, §11, e 86; Decreto-Lei no 167/1967, arts. 5o e p.u.; Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.940.292/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.05.2022; STJ, AREsp 2.766.226/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 13.10.2025; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, AREsp 3.029.177/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da “Ação Mandamental de Prorrogação com pedido de tutela de urgência c/c constitutiva-negativa de débito” (Proc. no 1001255-52.2025.8.11.0087), ajuizada por MAURO TAVARES MENDES em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para rejeitar o pedido de prorrogação compulsória das dívidas rurais objeto da ação (CPR no C31130212-9 e CCBs no C41131877-9, C41130954-0, C41130940-0 e C31132396-7), por não estarem preenchidos os requisitos legais previstos no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, mas limitou os juros remuneratórios ao percentual de 12% ao ano e os juros moratórios a 1% ao ano, nos termos do Decreto-Lei 167/67, em todas as operações reconhecidas como de natureza rural, bem como afastou a utilização do CDI como índice de atualização monetária, determinando sua substituição pelo INPC, e declarou a descaracterização da mora, em razão das abusividades praticadas no período de normalidade contratual (cf. Id. no 343808494).

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, que a petição inicial deveria ter sido indeferida por inépcia, uma vez que o apelado não discriminou de forma clara e precisa as obrigações contratuais que pretendia controverter, nem quantificou o valor incontroverso do débito, conforme exige o §2o do artigo 330 do Código de Processo Civil, apresentando apenas alegações genéricas sobre a relação contratual.

No mérito, sustenta que as Cédulas de Crédito Bancário no C41131877-9, C41130954-0, C41130940-0 e C31132396-7 são regidas pela Lei no 10.931/2004, conforme disposto no cabeçalho dos contratos, não devendo ser submetidas às limitações do Decreto-Lei 167/67, que dispõe sobre os títulos de crédito rural, pois a legislação atinente às modalidades de crédito contratadas é distinta, possuindo a Cédula de Crédito Bancário regulamentação própria. Aduz que o simples fato de o autor afirmar desenvolver atividade rural não é requisito único para a incidência do Decreto-Lei 167/67, e que não consta das CCBs qualquer cláusula que vincule os valores ao custeio da lavoura, sendo que as referidas cédulas têm origem em renegociações de crédito pessoal, débitos de cartão, crédito rotativo e financiamento veicular.

Alega que não há encargos acima da normalidade, sendo certo que as instituições financeiras podem fixar livremente a taxa de juros remuneratórios, não se aplicando a limitação de 12% ao ano, devendo ser respeitadas as margens da economia, de modo que, em havendo excesso na pactuação, os juros de normalidade devem ser limitados à taxa média de mercado, disponível no site do Banco Central do Brasil.

Quanto à substituição do CDI pelo INPC como índice de atualização monetária, sustenta que merece ser revista, haja vista que não há ilegalidade na previsão e incidência do CDI, uma vez que o Enunciado no 176 da Súmula do STJ foi editado em 23.10.1996, época em que a CETIP atuava como mero “braço operacional” da ANDIMA, modelo que se encontra extinto desde 2008. Aduz que a CETIP (atual B3) é autorizada pelo BACEN a calcular e divulgar dados estatísticos do mercado interbancário, e que a utilização do CDI em operações ativas e passivas é admitida pela Resolução 1.143/1986 do CMN e disciplinada pela Circular 2.905/1999 do BACEN, não sendo potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários, visto que tal indexador é definido pelo mercado.

Argumenta que a descaracterização da mora somente se justifica em hipóteses excepcionais, nas quais fique demonstrado que os encargos exigidos são manifestamente abusivos e que essa abusividade tenha contribuído de forma direta para a inadimplência do devedor. Sustenta que, ante a legalidade dos juros remuneratórios e dos demais encargos inerentes à natureza das operações contratadas, não há qualquer abusividade praticada no período de normalidade que culmine na desconstituição da mora.

Por fim, alega que a sentença não foi acertada ao determinar custas e honorários sucumbenciais recíprocos no importe de 10% sobre o valor da causa rateados proporcionalmente entre as partes, pois, tendo sido rejeitado o pedido principal de prorrogação, nenhum ônus deve recair sobre a parte vencedora.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a legalidade dos encargos avençados segundo a modalidade e natureza dos créditos pactuados nas Cédulas de Crédito Bancário, regidas pela Lei no 10.931/2004, afastando-se a aplicação das limitações inerentes aos débitos rurais dispostas no Decreto-Lei no 167/67. Subsidiariamente, requer que seja afastada a sucumbência da cooperativa apelante, para que o apelado responda pela integralidade das custas e honorários sucumbenciais, ou que seja proporcionalmente distribuída sobre o proveito econômico eventualmente obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (cf. Id. no 217047422).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 343808527).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o apelado, produtor rural, ajuizou ação buscando a prorrogação compulsória de dívidas rurais (uma CPR e quatro CCBs) firmadas com a cooperativa apelante, cumulada com pedido de revisão dos encargos contratuais. A r. sentença rejeitou o pedido de prorrogação por ausência dos requisitos do MCR 2.6.4, mas reconheceu a natureza rural das operações e, em consequência, limitou os juros remuneratórios a 12% ao ano e os moratórios a 1% ao ano (Decreto-Lei 167/67), substituiu o CDI pelo INPC como índice de atualização monetária e declarou a descaracterização da mora. A apelante busca a reforma integral da sentença quanto aos pontos em que restou vencida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta: preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de discriminação das cláusulas impugnadas e do valor incontroverso; no mérito, que as Cédulas de Crédito Bancário são regidas pela Lei no 10.931/2004, não se aplicando o Decreto-Lei 167/67, pois têm origem em renegociações de crédito pessoal, débitos de cartão, crédito rotativo e financiamento veicular; a legalidade dos juros remuneratórios livremente pactuados; a legalidade do CDI como índice de correção monetária; a inocorrência de abusividade apta a descaracterizar a mora; e subsidiariamente, o afastamento ou redistribuição da sucumbência.

A r. sentença assim fundamentou quanto à natureza das operações:

“Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a Cédula de Produto Rural (CPR) no C31130212-9 possui inequívoca natureza rural, com especificação de soja em grãos, indicação da área rural beneficiada e garantia de alienação fiduciária de uma plataforma de colheita de milho. Já quanto às Cédulas de Crédito Bancário (CCB), embora formalizadas por instrumento diverso da cédula rural típica, os extratos bancários demonstram que os recursos foram integralmente destinados à atividade agrícola do autor, com pagamentos a fornecedores de insumos, combustíveis, manutenção de maquinário e arrendamento de terras.”

Quanto aos encargos, a sentença consignou:

“As operações, por sua natureza rural, estão sujeitas às limitações previstas na legislação específica, notadamente o limite de 12% ao ano para juros remuneratórios (na ausência de fixação pelo CMN) e 1% ao ano para juros moratórios (art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei 167/67). Analisando as cédulas juntadas aos autos, constato que as CCB C41130940-0 e CCB C41131877-9 prevê juros remuneratórios de 12,682503% ao ano, superior ao limite legal; já a CCB C41130954-0 prevê juros de inadimplência de 26,824179%, muito acima do permitido.”

E quanto à mora:

“Tais abusividades, praticadas no período de normalidade contratual, ensejam a revisão dos encargos contratuais, conforme entendimento consolidado no Tema 28 do STJ.”

Passo à análise.

A apelante alega que a petição inicial deveria ter sido indeferida por inépcia, uma vez que o apelado não teria discriminado de forma clara e precisa as obrigações contratuais que pretendia controverter, nem quantificado o valor incontroverso do débito, conforme exigência do §2o do artigo 330 do Código de Processo Civil.

Conforme bem fundamentou o juízo sentenciante, o pedido principal da ação era o reconhecimento do direito à prorrogação compulsória das dívidas rurais com base no MCR 2.6.4 e na Súmula 298 do STJ, e não propriamente uma ação revisional nos moldes do art. 330, §2o, do CPC. A causa de pedir principal não se confunde com mera revisão de cláusulas contratuais, mas volta-se ao reconhecimento de um direito decorrente da legislação do crédito rural, sendo que o pedido de revisão dos encargos constitui questão acessória, decorrente da análise da natureza das operações.

Ademais, restou demonstrado nos autos que o autor não teve acesso a todos os contratos originais, tendo sido necessária determinação judicial para que a ré os apresentasse, circunstância que justifica a impossibilidade de discriminação detalhada das cláusulas e do valor incontroverso no momento da propositura da ação.

Rejeito a preliminar.

A questão central do recurso consiste em definir se as Cédulas de Crédito Bancário no C41131877-9, C41130954-0, C41130940-0 e C31132396-7 possuem natureza de crédito rural, atraindo a incidência do Decreto-Lei 167/67, ou se, por serem formalizadas como CCBs, regem-se exclusivamente pela Lei no 10.931/2004.

A apelante sustenta que as CCBs são regidas pela Lei no 10.931/2004, conforme indicado no cabeçalho dos próprios contratos, e que têm origem em renegociações de crédito pessoal, débitos de cartão, crédito rotativo e financiamento veicular, não possuindo qualquer vinculação com a atividade rural do apelado.

É certo que o Manual de Crédito Rural, em seu item 3.1.1, autoriza a formalização do crédito rural por meio de Cédula de Crédito Bancário, e que a jurisprudência tem reconhecido que a natureza do crédito é determinada pela finalidade e destinação dos recursos, independentemente do instrumento formal utilizado. Nesse sentido, o simples fato de a operação estar formalizada em CCB não afasta, por si só, a incidência da legislação do crédito rural, se comprovada a destinação dos recursos à atividade agrícola.

Todavia, a análise deve ser feita em relação a cada operação individualmente, verificando-se a efetiva origem e destinação dos recursos.

No caso dos autos, a sentença reconheceu a natureza rural de todas as CCBs com base na constatação de que “os extratos bancários demonstram que os recursos foram integralmente destinados à atividade agrícola do autor, com pagamentos a fornecedores de insumos, combustíveis, manutenção de maquinário e arrendamento de terras”.

Contudo, a apelante alega que as cédulas de crédito bancário em questão têm origem em renegociações de crédito pessoal, débitos de cartão, crédito rotativo e financiamento veicular. Tal alegação, se verdadeira, poderia infirmar a conclusão da sentença, pois a renegociação de dívidas de natureza não rural por meio de CCB não transmuda a natureza originária do crédito.

Ocorre que a apelante, embora alegue a origem não rural das CCBs, não logrou demonstrar de forma inequívoca a natureza das operações originárias que teriam dado ensejo às renegociações. Conforme constou nos autos, os extratos e documentos demonstram a efetiva destinação dos recursos à atividade agrícola. Ademais, o ônus da prova quanto à origem das operações recai sobre a instituição financeira, que detém os documentos e registros das operações, especialmente considerando a inversão do ônus da prova determinada com base no CDC.

Assim, diante da prova documental produzida nos autos, que demonstra a destinação rural dos recursos, e da ausência de prova em sentido contrário por parte da apelante, mantenho o reconhecimento da natureza rural das operações, com a consequente aplicação do Decreto-Lei 167/67.

Reconhecida a natureza rural das operações, a questão dos juros remuneratórios resolve-se pela aplicação do art. 5o do Decreto-Lei 167/67, que determina que as importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros às taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, diante da omissão do CMN em fixar limite específico para as taxas de juros em operações de crédito rural, aplica-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. OCORRÊNCIA. DECRETO No 22.626/1933. INCIDÊNCIA.

1. Embargos à execução opostos em 30/10/2018, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 30/04/2021.

2. O propósito recursal é decidir se, na hipótese de cédula de crédito rural, as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite de 12% ao ano, previsto no Decreto no 22.626/1933, mesmo após a edição da Resolução no 4.234/2013 do Conselho Monetário Nacional.

3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Precedentes.

4. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, as cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto no 22.626/1933. Precedentes.

5. O art. 5o do Decreto-Lei no 167/1967, ao determinar que as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite fixado pelo CMN, sem ressalvas quanto à possibilidade de livre pactuação, tem por objetivo evitar a fixação de taxas abusivas por parte das instituições financeiras e, simultaneamente, permitir certa flexibilidade, uma vez que o limite pode ser constantemente alterado pelo CMN.

6. O CMN, por meio do item 1 do MCR 6-3, autorizou que as partes, em cédulas de crédito rural com recursos não controlados, pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, como determina o art. 5o do Decreto-Lei no 167/1967, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano previsto no Decreto no 22.626/1933.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Nancy Andrighi - REsp n. 1.940.292/PR, julgado em 03/05/2022, publicado no DJe 27/05/2022.)

No caso concreto, as CCBs C41130940-0 e C41131877-9 preveem juros remuneratórios de 12,682503% ao ano, e a CCB C41130954-0 prevê juros de inadimplência de 26,824179% ao ano, valores que ultrapassam o limite legal aplicável às operações de crédito rural.

Portanto, correta a sentença ao limitar os juros remuneratórios a 12% ao ano e os juros moratórios a 1% ao ano, nos termos do art. 5o e parágrafo único do Decreto-Lei 167/67.

A apelante sustenta a legalidade da utilização do CDI como índice de correção monetária, argumentando que a Súmula 176 do STJ estaria superada em razão das transformações institucionais da CETIP (atual B3), que a utilização do CDI é admitida pela Resolução 1.143/1986 do CMN e disciplinada pela Circular 2.905/1999 do BACEN, e que não se trata de cláusula potestativa, por ser o CDI definido pelo mercado.

No entanto, o caso dos autos apresenta particularidade relevante: as operações foram reconhecidas como de natureza rural, submetendo-se, portanto, ao regramento específico do Decreto-Lei 167/67. Nesse contexto, a utilização do CDI como índice de atualização monetária, cumulada com juros remuneratórios, resulta em encargos que ultrapassam os limites legais aplicáveis ao crédito rural, pois o CDI, por sua própria natureza, embute componente remuneratório que, somado aos juros contratuais, excede o teto de 12% ao ano.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 122 DO CÓDIGO CIVIL E 371 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO CDI PELO INPC. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83. MORA CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, com fundamento na Súmula 284 do STJ.

2. A parte agravante sustenta violação aos artigos 122 do Código Civil e 371 do Código de Processo Civil, alegando contradição entre as premissas fáticas reconhecidas e a conclusão adotada, além de inadequada valoração das provas constantes dos autos.

3. A decisão recorrida manteve a sentença que reconheceu o título como líquido, certo e exigível, afirmando que a substituição do índice CDI pelo INPC não descaracteriza a mora.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial, e se a substituição do índice CDI pelo INPC descaracteriza a mora.

III. Razões de decidir

5. O prequestionamento é requisito indispensável para o conhecimento do recurso especial, sendo necessário que os dispositivos legais tidos como violados tenham sido efetivamente debatidos no acórdão recorrido. 6. A

ausência de enfrentamento direto e específico dos artigos 122 do Código Civil e 371 do Código de Processo Civil impede o conhecimento do recurso especial, conforme Súmula 282 do STF.

7. A substituição do índice CDI pelo INPC, considerado neutro, não descaracteriza a mora, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial pela divergência.

IV. Dispositivo

9. Agravo não conhecido.

(STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Daniela Teixeira - AREsp n. 2.766.226/MT, julgado em 13/10/2025, publicado no DJEN 16/10/2025.)

Assim, tratando-se de operações de crédito rural, a substituição do CDI pelo INPC como índice de atualização monetária é medida que se impõe, a fim de assegurar que os encargos totais permaneçam dentro dos limites legais. O INPC, como índice que reflete a variação do poder de compra da moeda, cumpre adequadamente a função de recomposição monetária sem agregar componente remuneratório indevido.

Mantenho, portanto, a sentença no ponto.

A apelante sustenta que não há abusividade nos encargos contratuais que justifique a descaracterização da mora, e que, ainda que se reconheça alguma redução pontual, esta não teria contribuído diretamente para a inadimplência do apelado.

Segundo firme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;

ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ – Segunda Seção – Rel. Min. Nancy Andrighi - REsp n. 1.061.530/RS, julgado em 22/10/2008, publicado no DJe 10/03/2009.)

No caso concreto, conforme demonstrado nos itens anteriores, foram constatadas abusividades nos encargos praticados no período de normalidade contratual: juros remuneratórios acima de 12% ao ano nas CCBs C41130940-0, C41131877-9 e C41130954-0, e utilização do CDI como índice de atualização monetária em operações de crédito rural. Tais irregularidades não são pontuais ou desprezíveis, ao contrário, representam majoração substancial do custo do crédito, com impacto direto na capacidade de pagamento do devedor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MORA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM TAXA INFORMADA E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento nas Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ e negou-lhe seguimento em razão dos Temas n. 246 e 247 do STJ (capitalização de juros).

2. A controvérsia: ação revisional de contrato bancário com alienação fiduciária envolvendo juros remuneratórios, capitalização, tarifa de cadastro, seguro prestamista, mora e compensação/repetição. O valor da causa foi fixado em R$ 11.567,50.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros de mora a 1% ao mês, com condenação de ambas as partes em custas e honorários, suspensa a exigibilidade para a autora.

4. A Corte de origem reformou parcialmente para admitir compensação/repetição do indébito em modo simples, manteve a validade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal, validou a tarifa de cadastro e o seguro prestamista, caracterizou a mora e confirmou a limitação dos juros de mora a 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a capitalização diária de juros sem a informação da taxa diária, à luz dos arts. 6, 46, 47 e 52, I, II e III, do CDC e do art. 28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/2004, com divergência indicada em REsp n. 1.826.463/SC; e (ii) saber se a cobrança de encargos abusivos impõe a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Quanto à capitalização, a negativa de seguimento pelo regime de repetitivos (Temas n. 246 e 247 do STJ), nos termos do art. 1.030, I, b, c/c § 2o, do CPC, restringe o conhecimento do agravo e impede a reabertura da discussão.

7. No caso, não se demonstrou abusividade dos encargos na normalidade contratual; estando o acórdão em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide a Súmula n. 83 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação desta Corte quanto à não descaracterização da mora na ausência de encargos abusivos no período de normalidade. 2. A matéria relativa à capitalização de juros submetida a recursos repetitivos (Temas n. 246 e 247 do STJ) não se reabre em agravo, à luz do art. 1.030, I, b, § 2o, do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 105, III, c; CPC, arts. 1.030, I, b, § 2o, 85, § 11; CDC, arts. 6, 46, 47, 52, I, II, III;

Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, REsp n. 1.664.818/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgados em 21/6/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.760.002/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.032.402/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022.

(STJ – Quarta Turma – Rel. Min. João Otávio de Noronha - AREsp n. 3.029.177/RS, julgado em 16/12/2025, publicado no DJEN 22/12/2025.)

A contrario sensu, havendo encargos abusivos no período de normalidade, como no caso dos autos, impõe-se a descaracterização da mora.

Contudo, importa registrar que, conforme consignado no AREsp n. 2.766.226/MT, a substituição do CDI pelo INPC, por si só, não descaracteriza a mora. No caso dos autos, porém, a descaracterização não decorre apenas da substituição do índice de correção monetária, mas do conjunto de abusividades verificadas: juros remuneratórios superiores ao teto legal e utilização de indexador inadequado à natureza das operações, os quais, somados, resultam em encargos substancialmente superiores aos legalmente admitidos, comprometendo de forma direta a capacidade de pagamento do devedor.

Mantenho, pois, a descaracterização da mora, com seus efeitos legais.

A apelante sustenta que, tendo sido rejeitado o pedido principal, não deveria arcar com qualquer parcela da sucumbência, devendo o apelado responder pela integralidade das custas e honorários. Subsidiariamente, requer a distribuição proporcional sobre o proveito econômico.

A sentença fixou sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, com honorários de 10% sobre o valor da causa.

A sucumbência recíproca restou corretamente configurada. Embora o pedido principal de prorrogação tenha sido rejeitado, o que representa significativa derrota para o autor, os pedidos subsidiários de revisão dos encargos contratuais foram acolhidos em sua quase totalidade: limitação dos juros remuneratórios, limitação dos juros moratórios, substituição do CDI pelo INPC e descaracterização da mora. Tais provimentos representam expressivo proveito econômico ao autor e correspondem a substancial derrota da ré.

Assim, a distribuição da sucumbência na proporção de 50% para cada parte, conforme fixado na sentença, afigura-se adequada e proporcional ao resultado do julgamento, nos termos do art. 86 do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026